Tribunal: TJSP
Processo: 1029112-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contestação protocolada após o transcurso do prazo legal para sua apresentação. Reconhecimento da revelia ré. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré o serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contestação protocolada após o transcurso do prazo legal para sua apresentação. Reconhecimento da revelia ré. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré o serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974. Tomadora dos serviços temporários, ora ré, que responde pelo pagamento de indenizações decorrentes de reclamações trabalhista que são movidas por sua culpa. Reconhecimento da obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente ao montante desembolsado para quitação da condenação imposta na reclamação da trabalhadora temporária Samara dos Santos era medida imperiosa. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante/embargado RH BRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA, é
embargado/embargante DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A - DASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18861 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante/Embargado: RH Brasil Serviços Temporários Ltda
Embargado/Embargante: Diagnósticos da América S.A - Dasa
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 18861
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Contestação protocolada após o transcurso do prazo legal para sua
apresentação. Reconhecimento da revelia ré. Celebração de contrato entre
as partes, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré o
serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho
temporário, nos termos da Lei no 6.019/1974. Tomadora dos serviços
temporários, ora ré, que responde pelo pagamento de indenizações
decorrentes de reclamações trabalhista que são movidas por sua culpa.
Reconhecimento da obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente
ao montante desembolsado para quitação da condenação imposta na
reclamação da trabalhadora temporária Samara dos Santos era medida
imperiosa. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram
suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de
modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 1.478/1.486, que deu parcial provimento à apelação interposta
pela autora.
Inconformada,
a
autora
opôs
embargos
declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão não analisou o feito sob a ótica do
equilíbrio das obrigações assumidas pelo contrato de prestação de serviços,
havendo unicamente análise individual das reclamações trabalhistas; a sua
responsabilização exclusiva ao pagamento da reclamação trabalhista da ex-
funcionária Kelly de Oliveira Macedo Felinto implica grande incompatibilidade
com as obrigações assumidas por ambas as partes; o acórdão incorreu em
omissão ao reconhecer a sua responsabilização exclusiva, pois não levou em
consideração o desequilíbrio demasiado das obrigações contratuais e a afronta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18861 - 3/5
boa-fé contratual prevista nos artigos 112, 113, §1o e 422 do Código Civil; os
embargos declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para dar
provimento à apelação interposta e julgar integralmente procedente o feito (fls.
01/04 do incidente).
Por sua vez, a ré opôs embargos declaratórios, alegando, em
resumo, que: o acórdão ignorou a ausência de comprovação do valor que teria
sido pago pela autora, sob o fundamento de que teria sido revel, por ter
apresentado contestação extemporaneamente, o que não condiz com a verdade,
fato que foi devidamente esclarecido no decorrer do processo; o momento para
alegação de intempestividade da contestação é regulado por lei, não podendo tal
matéria ser aduzida a qualquer momento no processo; diferente do que consta
no acórdão, o comprovante citatório não foi juntados aos autos em 28.08.2019,
mas sim no dia 13.09.2019; a autora não comprovou quais foram as infrações
supostamente cometidas e qual a relação entre tais infrações elas e as
reclamações trabalhistas; não há nada que indique descumprimento contratual
da sua parte; a autora tenta se livra de sua responsabilidade, o que não se pode
admitir; os embargos declaratórios devem ser acolhidos, para que seja revista a
questão da revelia e reanalisada a questão probatória, reformando o acordão, a
fim de que seja confirmado o julgamento de primeiro grau (fls. 05/10 do
incidente).
É o relatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18861 - 4/5
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Como bem consignou o v. acórdão, a carta precatória cumprida
foi juntada aos autos no dia 28.08.2019 (fls. 1.350/1.361). Logo, o prazo para
apresentação da contestação se iniciou no dia 29.08.2019 e se esgotou no
dia18.09.2019 (fls. 1.482).
Sucede que a contestação foi protocolada apenas no dia
04.10.2019 (fls. 1.365). Diante disso, o v. acórdão corretamente asseverou que a
contestação foi protocolada após o transcurso do prazo legal para sua
apresentação e que o reconhecimento da revelia era medida que se impunha (fls.
1.482).
Ademais, o v. acórdão destacou que as partes celebraram
contrato, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré o
serviço de fornecimento de mão-de-obra sob o regime de trabalho temporário,
nos termos da Lei no 6.019/1974.
E a tomadora dos serviços temporários, ora ré, responde pelo
pagamento de indenizações decorrentes de reclamações trabalhista que são
movidas por sua culpa, consoante inteligência das cláusulas 2.8 e 8.5 do
contrato de prestação de serviços (fls. 1.483).
Destacou também que, dentre as reclamações trabalhistas
mencionadas nos autos, apenas aquela movida pela trabalhadora temporária
Samara dos Santos decorreu de culpa da tomadora de serviços, ora ré, pois esta
última tinha a obrigação de adotar as providências necessárias para solicitar a
autorização do Ministério do Trabalho para prorrogação do prazo contratual,
conforme a cláusula 1.1.3. do contrato de prestação de serviços, bem como a
obrigação de comprovar o acréscimo extraordinário de serviços que justificasse a
contratação. E o montante que a autora alega ter desembolsado para quitação
da condenação imposta na reclamação movida pela trabalhadora temporária
Samara (R$ 27.578/,89) deve ser presumida verdadeiro, conforme o artigo 344
do CPC/2015 (fls. 1.484/1.485).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029112-27.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18861 - 5/5
Diante disso, o v. acórdão corretamente asseverou que o
reconhecimento da obrigação da ré ressarcir a autora no valor equivalente ao
montante desembolsado para quitação da condenação imposta na reclamação
da trabalhadora temporária Samara dos Santos era medida imperiosa (fls.
1.485).
Outrossim, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo das
partes com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a
oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator